Tribunal: TJPA
Processo: 0820785-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820785-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ELIAS JOSE TUMA FILHO

AGRAVADO: ELEN FABRICIA BRITO TUMA, ERICA FABIOLA BRITO TUMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0820785-46.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: ELIAS JOSÉ TUMA FILHO

ADVOGADO:

EVERSON COSTA – OAB/PA 19.604

AGRAVADOS: ELEN FABRÍCIA BRITO TUMA E ERICA FABIOLA BRITO TUMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Elias José Tuma Filho contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém/PA, que indeferiu o pedido de justiça gratuita. O agravante sustenta que: (i) a concessão de justiça gratuita dispensa a prova de miserabilidade; (ii) houve afronta ao princípio do acesso à justiça; e (iii) o conjunto documental apresentado seria suficiente para deferir o benefício. Requereu o efeito ativo e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal, conforme determinado em intimação, acarretando a certificação de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de comprovação do preparo recursal constitui causa de deserção; e (ii) se a decisão de indeferir o pedido de justiça gratuita foi correta diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, mediante apresentação do relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

4.

A ausência de comprovação do preparo ou o descumprimento da determinação de recolhê-lo no prazo estipulado acarreta deserção, nos termos da legislação processual, impedindo o conhecimento do recurso.

5.

A inércia do agravante em atender à determinação judicial para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento do preparo caracteriza desatenção aos requisitos de admissibilidade recursal, impossibilitando o processamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação de preparo recursal no prazo legal constitui causa de deserção, impedindo o conhecimento do recurso.

2.

O pedido de justiça gratuita deve ser indeferido quando não há comprovação suficiente da hipossuficiência econômica, conforme exigido pelo artigo 99, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; CPC, art. 99, § 2º; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 19/11/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0820785-46.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: ELIAS JOSÉ TUMA FILHO

ADVOGADO:

EVERSON COSTA – OAB/PA 19.604

AGRAVADOS: ELEN FABRÍCIA BRITO TUMA E ERICA FABIOLA BRITO TUMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ELIAS JOSÉ TUMA FILHO
interpôs Recurso de

Agravo de Instrumento contra

Interlocutória proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Belém-Pará, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.( PJe ID 130610326).

As razões recursais aludem os seguintes argumentos, a saber:

- concessão da justiça gratuita que dispensa prova de miserabilidade;

- afronta do princípio de acesso à justiça e

- conjunto documental suficiente a autorizar o deferimento da gratuidade processual.

E, ao final, requer :

-

a concessão de efeito ativo e

- o conhecimento e provimento do Recurso segundo argumentos eleitos. ( PJe ID

23800827, páginas 1-20).

Distribuídos à minha relatoria em 09.12.2024.

No PJe ID 23820256, páginas 1-2, consta ordem para

comprovar a hipossuficiência ou, no mesmo prazo, adimplir com o preparo na forma simples.

No PJe ID24485750, página 1, consta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0820785-46.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA (5ª VARA DE FAMÍLIA)

AGRAVANTE: ELIAS JOSÉ TUMA FILHO

ADVOGADO:

EVERSON COSTA – OAB/PA 19.604

AGRAVADOS: ELEN FABRÍCIA BRITO TUMA E ERICA FABIOLA BRITO TUMA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade Recursal que, no caso concreto, situa-se na apresentação regular do preparo.

Estabelecido no artigo 1.007 do CPC e Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1°- Regimento de Custas do TJPA, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso junto com o conjunto de documentos correspondentes: relatório de conta do processo, boleto bancário e comprovante de pagamento.

E, quando o Recorrente não o faz ou o apresenta de forma incorreta, deve afastar o erro apontado na oportunidade que lhe foi dada e, em simultaneidade, recolhê-lo na forma indicada, sob pena de deserção.

Superada essa análise objetiva, percebo que o

Recurso sob enfoque é claramente deserto porque

ELIAS JOSÉ TUMA FILHO
silenciou quanto ao cumprimento da ordem contida no

PJe ID 23820256, páginas 1-2, no que tange ao adimplemento do preparo na forma simples,

desatenção que leva apenas a um único caminho, qual seja: A deserção.

Nesse sentido.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO
.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Everton Wallace Dias dos Santos contra decisão interlocutória da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, Pará, que fixou alimentos provisórios em 20% de seus rendimentos. O agravante alega que o valor dos alimentos compromete seu sustento, que a decisão é extra petita, e que o montante deve ser adequado ao equilíbrio entre as partes. Requer a concessão de tutela recursal e o provimento do recurso. Contudo, não comprovou o preparo recursal exigido, conforme determinado em intimação, acarretando certidão de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a ausência de comprovação de preparo recursal impede o conhecimento do agravo de instrumento por deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O artigo 1.007 do CPC e o Regimento de Custas do TJPA (Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º) determinam que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, incluindo relatório de conta do processo, boleto e comprovante de pagamento.

4.

O descumprimento da ordem de comprovar o preparo resulta em deserção, não havendo margem para considerações alternativas, conforme previsto na legislação processual
.

5.
A inércia do agravante diante da intimação para cumprir o preparo impede o processamento do recurso, caracterizando-o como deserto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1
.
O preparo recursal constitui requisito de admissibilidade do recurso, cuja ausência implica em deserção e impede o seu conhecimento
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.007; Lei Estadual nº 8.328, art. 9º, § 1º (Regimento de Custas do TJPA).(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816274-05.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/11/2024 ) Destaquei.

Juízo de Prelibação negativo a não impor maiores digressões.

Ante o exposto, posiciono-me por não conhecer

do Recurso de

Agravo de Instrumento eis ser eminentemente deserto, segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o

consequente

informe do acórdão

aos autos ao Juízo de origem.

Data conforme

Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 25/02/2025